Tribunal: TJSP
Processo: 1060236-26.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO POR PRAZO MAIOR QUE 5 DIAS ÚTEIS APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA EM ATRASO. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXIGIBILIDADE, DETERMINA A BAIXA DA ANOTAÇÃO E FIXA DANOS MORAIS EM R$ 1.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Recurso da autora pretendendo a majoração da indenização arbitrada.
2. CASO CONCRETO: Prova da manutenção

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO POR PRAZO MAIOR QUE 5 DIAS ÚTEIS APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA EM ATRASO. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXIGIBILIDADE, DETERMINA A BAIXA DA ANOTAÇÃO E FIXA DANOS MORAIS EM R$ 1.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Recurso da autora pretendendo a majoração da indenização arbitrada.
2. CASO CONCRETO: Prova da manutenção da negativação por período superior a 5 dias úteis após a quitação. Aplicação da Súmula 548 do C. STJ.
3. DANOS MORAIS: Não ocorrência. Prova de que a parte autora possuía anotações anteriores em cadastros restritivos. Aplicação da Súmula 385 do C. STJ.
4. DESPROVIMENTO DO RECURSO.